Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735310-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ELISANGELA LETICIA DA COSTA ROCHA ALCANTARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Janaína Elisa Beneli contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina que, no Cumprimento de Sentença n° 0711985-35.2023.8.07.0005, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens da parte agravada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVCNIB, SENSEC, SAEC,SUSEP, CVM, SISBAJUD, e de expedição de ofício à CEF, ao INSS, ao SEFAZ/DF, às plataformas de pagamento on line e às corretoras de criptoativos, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor. Os sistemas Sisbajud, renajud e Infojud já foram consultados, sem êxito. Neste juízo há uma média de 1360 processos no arquivo provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, o que impacta significativamente na conclusão de processos com pedidos de realização de pesquisa nos mais variados sistemas. Semanalmente este juízo recebe uma média de 100 processos conclusos apenas com pedidos genéricos de pesquisas de bens, como é o caso dos autos. Os credores, numa espécie de loteria, reiteram inúmeros pedidos na tentativa aleatória de encontrar bens passíveis de penhora. Em que pese ser legítimo ao credor buscar bens para a quitação da dívida, a experiência tem mostrado que a esmagadora maioria das pesquisas não traz qualquer resultado. Isso porque se referem a consulta de bancos de dados que não trazem bens que são comumente encontrados no patrimônio dos devedores. Não se pode perder de vista que até aqui as pesquisas a bancos de dados factíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud) já foram realizadas, sem êxito. Logo, insistir na consulta de outros bancos de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Este juízo tem experimentado, há dois anos, o déficit acentuado de menos cinco servidores, em que pese receber a maior distribuição das varas cíveis do TJDFT, com uma média mensal de 380 novas ações. Em sendo assim, entendo ser responsável priorizar as rotinas que verdadeiramente tem condições de gerar resultados para os jurisdicionados, deixando de realizar a pesquisa indiscriminada de bens em vários sistemas, cujo resultado tem se mostrado infrutífero. Seguindo esta tomada de decisão, serão apreciados todos os tipos de pedidos de pesquisa de bens que comumente são feitos em busca de patrimônio do devedor, para evitar que os processos suspensos em razão da ausência de bens penhoráveis venham conclusos às centenas, toda semana, com pedidos fracionados para cada sistema. Assim, será possível reduzir o acervo de conclusão de pedidos que serão indeferidos. Quanto a reiteração automática, indefiro esta modalidade de pesquisa porque quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No que tange ao Sistema SAEC indefiro a pesquisa, porquanto compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico - https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Quanto a pedidos de ofício a SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, indefiro por considerar suficientes as pesquisas de bens já realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Logo, a medida pleiteada é inócua. Ademais, o caso o credor identifique e comprove a existência de bens ou valores pertencentes ao devedor, vinculados a estes órgãos e instituições, a medida será reavaliada. Quanto a expedição de ofício a PAG SEGURO, MERCADO PAGO, CRIPTOMOEDAS, plataformas de pagamento online e empresas de criptomoedas, destaco que as instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. Sobre a decretação da indisponibilidade de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) bem como a expedição de ofício ao CENSEC, indefiro-os, porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU):informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac):Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Sobre a expedição de ofícios para buscar saldo de FGTS e INSS, indefiro a medida eis que as referidas quantias, caso existentes, além de serem impenhoráveis, teriam sido declaradas junto à Receita Federal e constariam na consulta INFOJUD, o que não ocorreu. Conforme decisão de arquivamento, saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em sendo assim, não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, devendo o cartório retornar o processo ao arquivo provisório, reportando-se a presente decisão. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito em satisfazer a totalidade do seu crédito. Destaca que a maioria dos requerimentos ao juízo de primeiro grau foi indeferida sem razoabilidade. Em abono à pretensão recursal, diz que o indeferimento de forma genérica e abstrata das diligências requeridas, inviabiliza a finalidade da execução e afronta os princípios da efetividade, razoável duração do processo (art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII, da CF) e cooperação processual (art. 6o do CPC). Diz que a sobrecarga da serventia não pode restringir direitos do credor e que o dever constitucional de prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF) não pode ser afastado por razões administrativas internas. Comenta sobre a violação aos artigos 789, 139, IV, do CPC e a possibilidade de pesquisa de bens e ativos financeiros em todos os sistemas, órgãos, bancos e plataformas requeridas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a paralisação da execução e afastar o risco de prescrição intercorrente, permitindo, desde logo, as pesquisas patrimoniais requeridas. Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja deferida a pesquisa de bens da parte devedora pelos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVCNIB, SENSEC, SAEC, SUSEP, CVM, SISBAJUD, bem como a expedição de ofício à CEF, INSS, SEFAZ/DF, às plataformas de pagamento on line e às corretoras de criptoativos. Preparo devidamente comprovado (Id. 75417510). É o relatório. Decido. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações e bens e ativos financeiros do Agravado pelos diversos sistemas, órgãos e plataformas, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os requisitos para o indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Isso porque o juiz condutor do processo de referência tem feito, frequentemente, diligências que se mostraram infrutíferas, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, conforme expresso na r. decisão agravada. Também não há risco ou prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar a Agravada para contrarrazões, pois não tem advogado constituído no processo de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora